Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TESE E DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), acrescidas de correção monetária e juros de mora de forma simples, uma única vez, desde o momento do desconto até a efetiva restituição, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC n.o 113/2021.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 67074904).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que os descontos realizados a título de alimentos, conforme ordem judicial, são legais e não representam erro por parte do Distrito Federal. Explica ainda que a compensação na folha de pagamento do autor relaciona-se ao pagamento do 13o salário do filho do autor, não descontado corretamente devido a um erro do sistema. Acrescenta que a ordem judicial para a exoneração dos alimentos em relação à filha do autor foi recebida somente após o pagamento e destaca que a lei não permite a repetição do pagamento de alimentos, mesmo que indevido, reforçando que não é legítimo que o devedor busque ressarcimento de terceiros pelo que foi pago ao seu filho. Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz, preliminarmente, que a discussão sobre a compensação no pagamento do 13o salário configura inovação recursal não permitida, pois essa questão não foi debatida previamente. Acrescenta-se que o Recorrente anexou ao recurso documentos já conhecidos e disponíveis, mas não apresentados no momento oportuno, além de ser genérico e não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, enfatiza que o Recorrente confessou reiteradamente ter efetuado pagamentos indevidos ao filho do autor, com descontos que excederam o limite permitido e infringiram o artigo 7o, inciso X, da CF. Destaca-se também que os descontos realizados a título de compensação pelo 13o salário não possuem autorização judicial nem acordo legal expresso, contrariando a ordem judicial que determina apenas a dedução de um salário mínimo mensal. Diante disso, pede que o recurso inominado seja desprovido e que a recorrente seja condenada por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. Preliminares suscitadas pelo recorrido: (i) inovação recursal, ao trazer questão nova sobre a compensação no pagamento do 13o salário e por apresentar documentos anexados apenas no recurso; e (ii) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando serem genéricas as razões recursais.
6. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se o desconto efetuado pela recorrente a título de alimentos pode ser considerado indevido.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Preliminar de inovação recursal. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Portanto, a juntada das informações de ID 67074905 caracteriza inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso, além de juntar documentos em fase de recurso, a requerida modifica a tese defensiva em instância recursal, ao alegar ter havido compensação do pagamento do 13o salário, não descontado corretamente devido a um erro do sistema. Com efeito, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida, se deduzida apenas em recurso, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. Assim, não conheço do recurso nesses pontos.
9. O art. 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
10. O desconto indevido de prestação alimentícia na folha de pagamento de dezembro de 2023 foi comprovado pela análise dos documentos apresentados pelo recorrido, que demonstraram a realização de três retenções (IDs 67074882 e 67074883), em descumprimento à ordem judicial que determinava apenas duas (ID 67074892).
11. O erro administrativo na origem dos descontos impõe ao ente público o dever de devolver os valores indevidamente retidos, sem que tal obrigação afete o princípio da irrepetibilidade, que visa proteger o alimentando e não isentar a Administração de sua responsabilidade.
12. Nesse sentido, destaco precedente da 2a Turma Recursal: "A teor do disposto no art. 37, § 6.o da Constituição da República a responsabilidade civil do Estado é objetiva, e, segundo a doutrina, está baseada no risco administrativo. Possível, portanto, afastar-se a responsabilidade civil diante de causa excludente, tal como o caso fortuito ou força maior e a culpa exclusiva da vítima, que rompem o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. No caso, inexiste qualquer das causas de exclusão. O ato equivocado da Administração ocasionou dano material ao servidor, no montante de R$ 2.913,03 (dois mil, novecentos e treze reais e três centavos), relativo aos descontos indevidamente efetuados no seu contracheque. V. Cabe ao Distrito Federal a reparação do dano, uma vez que foi o seu erro na apreciação do requerimento do recorrido que resultou na continuidade dos descontos" (Acórdão 1164530, 0733659-12.2018.8.07.0016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no DJe: 22/04/2019.)
13. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo recorrido, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. É vedada a inovação recursal mediante a introdução de fatos e argumentos não debatidos na origem ou a juntada de documentos preexistentes não apresentados no momento oportuno. 2. A Administração Pública responde objetivamente por descontos indevidos em folha de pagamento".
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o; CPC, arts. 80, 85, §§ 2o e 8o e 435; Lei n. 9.099, art. 55.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1164530, 0733659-12.2018.8.07.0016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no DJe: 22/04/2019.